Tribunal: CARF
Processo: 10435.721055/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721055/2013-23
ACÓRDÃO
2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ SANTIAGO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO
DE
INGRESSO,
RENDA
OU
RENDIMENTOS.
VALORES
ALEGADAMENTE RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção
à incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos requisitos
materiais (acometimento por doença grave, tal como especificada em lei e
circunstância de os proventos se originarem de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva revisão) e formais (registro dos requisitos materiais
concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo,
emitido por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios (requisito pessoal).
Nesse sentido, nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do
imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721055/2013-23
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de
lançamento (fls. 13 a 16), relativamente ao ano-calendário de 2011, na qual foi
apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.276,93
Multa de Ofício (75%)
3.207,69
Juros de Mora
282,27
Valor do Crédito Tributário Apurado
7.766,89
2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de
R$ 301,57 (fl. 15).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 14), referido
lançamento decorrera de omissão de rendimentos tributáveis recebidos da fonte
pagadora CARUARUPREV no valor de R$ 31.200,00, constatada com base em
Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DRIF).
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721055/2013-23
3
3.1 Consta à fl. 19 do processo indeferimento de solicitação de retificação de
lançamento (SRL). Segundo a complementação da descrição dos fatos:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada do resultado da SRL)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fl. 2) com fundamento nas
alegações a seguir:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2011
PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DA ISENÇÃO. A isenção de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, cujo beneficiário seja portador de
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721055/2013-23
4
moléstia grave definida em lei, aplica-se aos rendimentos recebidos a partir
do mês de emissão do laudo pericial do serviço médico oficial que
reconhecer a moléstia, quando esta for contraída após a concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão. A isenção apenas será aplicada
retroativamente em favor do aposentado, reformado ou pensionista, no
caso de haver data anterior de início da moléstia grave identificada no
referido laudo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

5. A impugnação é tempestiva, conforme despacho à fl. 20, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim,
dela se toma conhecimento.
6. Trata-se de lide restrita à omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva
no valor de R$ 31.200,00, por falta de apresentação de laudo pericial do serviço
médico oficial comprovando a moléstia grave do contribuinte.
7. Nesse contexto, torna-se oportuno transcrever o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e
§§ 4o e 5o, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
“CAPÍTULO II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721055/2013-23
5
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
7.1 Pela leitura dos comandos normativos acima, fica evidente que o benefício da
isenção examinada depende do cumprimento de duas condições cumulativas:
a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de
caráter objetivo); e
b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição
de caráter subjetivo).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721055/2013-23
6
7.2 O motivo da autuação foi não comprovação da doença por meio de laudo
médico oficial. Nesse sentido, o impugnante junta aos autos o documento de fl.
14, emitido Hospital Regional do Agreste, vinculado à Secretaria de Saúde do
Estado de Pernambuco, que identifica o contribuinte como portador da CID 10 –
C61, ou seja, “Neoplasia Maligna da Próstata”. Porém, referido documento possui
data de 23 de abril de 2013 e não aponta data anterior como início da moléstia.
Por essa razão, não produz efeitos para o ano-calendário de 2011, período de
apuração do lançamento ora examinado, conforme o retrotranscrito § 5o, inciso II.
8. De todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO para MANTER
o crédito tributário exigido, com juros atualizados nos termos da legislação de
regência.

A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-
se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma, pensão ou
a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei
no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no
8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721055/2013-23
7
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721055/2013-23
8
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003,
2004, 2005 2ios. Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos.
Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. (documento
assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio
Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira
Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721055/2013-23
9
Ausente laudo oficial que dê conta do início da doença, coincidente com o ano-
calendário em exame, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de
origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 55
DF CARF MF
Original